Tribunal: TJMT
Processo: 0029511-54.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029511-54.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO GOMES BEZERRA - CPF: 695.160.141-00 (APELANTE), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), TATIANNA GOMES BEZERRA PEREIRA - CPF: 807.236.241-00 (APELANTE), CLAUDIA BEZERRA PRADO - CPF: 594.091.001-78 (APELANTE), MARCO ANTONIO GOMES BEZERRA - CPF: 551.469.021-00 (APELANTE), CLEBER BENEDITO TIBALDI FRANCA - CPF: 292.969.271-53 (APELADO), NILZA VICENCIA TIBALDI - CPF: 046.041.051-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – ILEGITIMIDADE DE PARTE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – AFASTADAS – USUCAPIÃO SOBRE FRAÇÃO DO LOTE QUESTIONADO – ARGUIÇÃO COMO
MATÉRIA DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COMPROVAÇÃO DA INVASÃO DO LOTE DA PARTE AUTORA PELOS REQUERIDOS – CONSTRUÇÃO QUE AVANÇA SOBRE O IMÓVEL VIZINHO – PROCEDÊNCIA DA DEMARCATÓRIA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS INEXISTENTES –
RECURSO DESPROVIDO.

Desprovidas de fundamentos que se harmonizem às circunstâncias do caso, as preliminares arguidas nas razões do recurso devem ser integralmente repelidas.

A ação demarcatória busca identificar e solucionar o descompasso dos limites de áreas vizinhas, cuja prova pericial, em razão da natureza da demanda e com fundamento na previsão expressa do artigo 579 do Código de Processo Civil, é ato indispensável para a definição do traçado da linha a ser demarcada.

O laudo pericial que revela a construção de edificação que avança sobre o imóvel vizinho, evidenciando a violação dos limites entre os lotes, é prova bastante para alicerçar a procedência da demarcação.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029511-54.2011.8.11.0041

APELANTES: RODRIGO GOMES BEZERRA, TATIANNA GOMES BEZERRA PEREIRA, CLAUDIA BEZERRA PRADO E MARCO ANTÔNIO GOMES BEZERRA

APELADA: NILZA VICENCIA TIBALDI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de apelação interposto por
RODRIGO GOMES BEZERRA, TATIANNA GOMES BEZERRA PEREIRA, CLAUDIA BEZERRA PRADO e MARCO ANTÔNIO GOMES BEZERRA
, nos autos da Ação Demarcatória que lhes move
NILZA VICENCIA TIBALDI
, pelo qual objetivam a reforma da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandimara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, que, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial e, por conseguinte, determinou o
restabelecimento da linha divisória do imóvel indicado na inicial, conforme limites constantes no título de domínio e na perícia judicial realizada, bem como condenou os requeridos à restituição à parte autora da faixa de terreno invadida, de acordo com o Laudo Pericial acostado, e, no caso de impossibilidade de demolição da edificação, ao pagamento de indenização da faixa de terreno invadida, consoante preço de mercado, a ser apurada mediante avaliação imobiliária ou livre acordo entre as partes.

Por fim, condenou os requeridos, ora recorrentes, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15.

Em suas
razões
, os apelantes pugnam pela reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Invocam,
preliminarmente
, o cerceamento de defesa, alegando, para tanto, que, apesar da incompletude da perícia realizada, o juízo indeferiu o pedido que visava a produção de nova avaliação técnica, necessária para
“esclarecer a verdade dos fatos”
.

Afirmam, nesse sentido, que a prova produzida não acompanha o levantamento topográfico da área litigiosa entre os lotes 2 e 3, assim como não apresenta medição completa de todos os lotes envolvidos, incluindo o lote 1.

Salientam, assim, que
“os serviços perícias se demonstraram tendenciosa a não realizar perícia completa, narrando de forma omissa sem devido esclarecimento, razão pela qual foi requerido nova perícia judicial”
(sic).

Mencionam que no levantamento topográfico apresentado foi identificado que
“a soma dos metros lineares dos fundos dos lotes 01 e 02 de sua propriedade permite concluir que fata 0,5 metros de área nos terrenos dos Recorrentes”
(sic).

Referem, ainda sob o aspecto da preliminar suscitada, que os apelantes ingressaram nos autos após a audiência de instrução, oportunidade em que a perícia já havia sido realizada, fato que os privou de apresentar quesitos e nomear assistentes técnicos, razão, portanto, que postularam a feitura de nova prova pericial, cujo pleito, no entanto, foi indeferido pelo juízo sentenciante, que também não apreciou o pedido de nova audiência para maiores explicações do
expert
, em clara violação à ampla defesa e ao contraditório.

Argumentam, para finalizar a tese de cerceamento de defesa, que os apelantes Rodrigo Gomes Bezerra e Tatiana Gomes Bezerra Pereira ingressaram na demanda
“muito após a única perícia realizada”
, cuja elaboração não levou em consideração os documentos apresentados junto a contestação, especialmente aqueles que
“provam posse mansa e pacífica do lote/terreno, desde o ano de 1989, sendo que anteriormente desde 1987 já havia posse mansa e pacífica (Num. 40096445 - Pág. 14-27)”
, e as
“imagens de satélite que demonstram que no ano de 2004 já havia a delimitação atual. (Num. 40096444 - Pág. 1/3)”
(sic).

Defendem, assim, que a
“reabertura da instrução processual é medida cabível quando presente o binômio necessidade e pertinência na produção das provas requeridas, bem como, em razão do prejuízo processual sofrido e suportado pela parte Recorrente”
(sic).

Repisam, também como ponto proemial, a ilegitimidade passiva de Marco Antônio Gomes Bezerra, sob o argumento de que
“
ele não é proprietário do imóvel confinante com a área da Recorrida, e como na presente demanda se discute os limites territoriais dos lindeiros (propriedade), não há motivo que justifique a manutenção deste no polo passivo da ação
”
(sic).

Reiteram, igualmente, a preliminar de ausência de regular formação do processo, já que, por se tratar de demanda que discute direitos reais, é necessário o ingresso na lide de todos os proprietários das áreas envolvidas e dos respectivos cônjuges, para a formação de litisconsórcio necessário, na forma do artigo 47, combinado com o artigo 10, § 2º, ambos do Código de Processo Civil, cujo inobservância, no caso, gera nulidade processual.

Defendem, no mérito, que o direito que ampara as suas arguições se encontra previsto nos artigos 5º, inciso LV, 183 e 191, todos da Constituição Federal, bem como nos artigos 1.038 e 1.239 do Código Civil.

Aduzem, nestes termos, que
“
a Segunda Recorrente é proprietária de 02 (dois) lotes que fazem divisa com o terreno da Recorrida, a soma dos fundos de ambos os lotes totaliza 29 metros lineares (17mts do lote 01 e 12mts do lote 02), no entanto, conferindo estas dimensões pelo Google Earth, verifica-se que os lotes possuem pouco mais de 27 metros lineares, ou seja, estão faltando em torno de 2mts nos terrenos dos Recorrentes
”
(sic),
atribuindo à apelada a invasão de área de sua propriedade.

Destacam, no mais, que
“
o muro, objeto da discórdia, foi levantado há mais de 30 (trinta) anos atrás pelos pais dos Recorrentes, ou seja, a Recorrida esperou passar exatamente todos estes anos para questionar uma suposta invasão dos limites do seu terreno
”
(sic).

Salientam que
“
foi a Recorrida quem avançou 2,2mts nos fundos da propriedade dos Recorrentes, isto porque não se observou que os polígonos dos terrenos são irregulares
”

(sic),
cuja área a menor também foi identificada pelo laudo pericial impugnado.

Alegam que o
“
problema evidenciado no lote da Recorrida se deu em virtude da quadra ser irregular, e por ter ela construído por último o seu lote foi estrangulado pelas construções anteriores
”
(sic).

Sustentam que o fato de os documentos aportados pelos apelantes não terem sido apreciados por ocasião da realização da perícia, os quais comprovam a ocorrência do fenômeno da usucapião, causou prejuízo à defesa.

Apontam, ainda, que a prova testemunhal colhida, embora desprezada pelo juízo, não deixa dúvidas acerca do implemento da prescrição aquisitiva pelos apelantes, por meio da qual se evidencia que o muro que divide as propriedades foi construído em 1986, cuja invasão do terreno não pode ser judicialmente discutida somente no ano de 2014.

Dizem que não prevalece o argumento de que
“
a construção das quitinetes é que teria fundamentado a demanda, sendo que as quitinetes foram construídas dentro do terreno já murado e com suas divisas muito bem delimitadas desde 1986/1987
”
(sic).

Reafirmam que as
“
provas testemunhais comprovam que a posse dos Recorrentes e seus antecessores somam mais de 20 (vinte), nos termos estipulados na Lei
”

(sic),
fato que, embora rejeitado, não foi devidamente fundamentado na sentença.

Destacam que, ao longo dos anos, não houve oposição pela apelada ao exercício da posse pelos apelantes sobre a fração reclamada, ao que, igualmente, não se presta comprovar a informação administrativa por ela acostada.

Arguem a presença dos requisitos da usucapião, nos termos do artigo 550 do Código Civil de 1916, ante a comprovação de posse mansa e pacífica, com
animus domini
, sobre a parcela do imóvel reclamada desde o ano de 1987.

Pugnam, nestes termos, pelo provimento do recurso de apelação, para o fim de que, reformada a sentença, sejam acolhidas as preliminares suscitadas e, no mérito,
“
seja julgada improcedente a ação ou de forma alternativa, caso seja reconhecida a diferença de metragem do imóvel da Recorrida, que seja reconhecida A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA e a usucapião em favor dos Recorrentes, com aplicação o art. 550 do Código Civil de 1916, com a inteligência do § único do art. 1238 do código Civil atual, nos termos do art. 1013 do CPC
”
(
sic,
Id 97266976).

Preparo recolhido no Id 97266977.

A apelada apresentou contrarrazões, oportunidade em que defende a higidez da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Afirma, nesse sentido, que o direito reclamado nos autos ficou demonstrado nas provas colhidas, especialmente no laudo técnico pericial, que demarcou a área de acordo com o registro e apontou a invasão pelos apelantes, e na audiência de instrução e julgamento mediante oitiva das testemunhas arroladas.

Salienta que os documentos acostados pelos apelantes não são suficientes para ilidir a sentença de procedência da ação, uma vez fundamentada
“com transparência e justiça [...] o direito em favor da APELADA”
(sic).

Argumenta que não prospera o suscitado cerceamento de defesa, isso porque
“
os litisconsortes Rodrigo e Tatiana manifestarem sobre o conteúdo do laudo pericial juntado, sendo nítido que eles em sua Contestação apresentaram os mesmos argumentos da Contestação do Sr. Marcos Antônio
”
(sic).

Sustenta que a pretensão da apelada, externada nos autos,
“
está perfeitamente calçada mediante alicerces jurídicos sólidos - LAUDO TÉCNICO PERICIAL do Juízo, OU SEJA, PROVA TÉCNICA CABAL - PRECLUSÃO DE QUALQUER ALEGAÇÃO DE NULIDADE
”

(sic).

Reclama o reconhecimento e a aplicação das penalidades da litigância de má-fé pelos apelantes.

Requer, no fim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença proferida e a majoração dos honorários advocatícios (
sic,
Id 97266981).

Processado o recurso, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,

conheço

o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro nos artigos 1.009 do Código de Processo Civil.

Sobre as
preliminares
suscitadas nas razões recursais, adianto que nenhuma delas merece acolhimento.

Quanto ao suposto
cerceamento de defesa
, os apelantes defendem a realização de nova perícia, sob os argumentos de que a prova técnica realizada no curso da instrução é incompleta e, também, pelo fato de que os requeridos Rodrigo e Tatianna ingressaram nos autos após a apresentação do respectivo laudo, sem que pudessem, previamente,
apresentar os seus quesitos e nomear seus assistentes técnicos.

É bem verdade que o art. 480 e parágrafos do CPC/15 estabelece que o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, sendo que a segunda perícia terá por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira, cuja destinação é a correção de eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu (parágrafo 1º), a qual não substituirá a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

No caso concreto, a perícia realizada, ao que se depreende do laudo acostado no Id 97266951 (págs. 01/33), contém informações suficientes à visualização dos questionamentos trazidos pelas partes.

Veja-se que no laudo consta a localização e a individualização dos lotes cujas medidas são questionadas, a definição dos termos utilizados e da controvérsia estipulada pelas partes, também o apontamento de documentos oficiais relacionados ao registro e o mapeamento dos imóveis pertencentes ao Loteamento Cirandinha, o relatório da vistoria
in loco
, o levantamento fotográfico do local e a conclusão técnica.

A prova técnica produzida nos autos é, a meu aviso, esclarecedora e conclusiva, sendo certo que o deferimento do pedido de esclarecimentos, assim como o de formulação de quesitos suplementares, consiste em mera faculdade do juiz.

E justamente sob essa ótica é que houve, ainda,
a complementação do laudo com esclarecimentos aos questionamentos apresentados pelas partes e resposta aos quesitos suplementares
(Id 9726653, págs. 01/07).

A meu ver, diante da presença de todas essas informações, não há deficiência a ser reconhecida no laudo técnico produzido e apresentado no curso da instrução processual, ao menos a justificar a realização de nova perícia, até mesmo porque não se cogitou a presença de vícios capazes de nulificar os dados e conclusões nela firmados.

No mesmo sentido, entendo que o ingresso tardio de Rodrigo e Tatianna na demanda, isto é, após a elaboração da perícia, também não importa no reconhecimento de cerceamento de defesa e na necessidade de repetição da prova.

Digo isso porque Rodrigo e Tatianna são irmãos de Marco Antônio Bezerra e Claudia Gomes Bezerra, os quais litigam na defesa do imóvel da família desde o início da demanda; também, porque estão representados nos autos pelos
mesmos procuradores
(Id 97266957), que acompanharam a realização da perícia e apresentaram contestação (re)formulando teses já defendidas por Marco Antônio e Cláudia, oportunidade, inclusive, que
não suscitaram quaisquer vícios sobre a prova
.

Tais constatações, a meu ver, afastam qualquer aparência de prejuízo aos apelantes, os quais, segundo consta da matrícula imobiliária nº. 3.719 (anexada às contestações), compartilham de patrimônio comum, cuja defesa por um deles exercida aproveita aos demais, especialmente por inexistir qualquer conflito entre eles sobre o bem colocado em discussão na demanda originária.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“APELAÇÃO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA
NO MÉRITO – AÇÃO DEMARCATÓRIA – PROCEDÊNCIA – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO – CARÊNCIA DA AÇÃO – INÉPCIA DA INICIAL – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – MATÉRIAS OBJETO DE EXAME EM SANEAMENTO – AUSÊNCIA DE RECURSO – PRECLUSÃO – INTERESSE PROCESSUAL – MÉRITO – PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA – NECESSIDADE DE ESTREMAR OS LIMITES – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC – RECURSO DESPROVIDO

O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa, se realizada a perícia técnica suficiente ao deslinde da questão.

Se o requerido apelante nada objetou quando da nomeação do perito, inclusive apresentou quesitos ao laudo pericial, deixando de arguir na primeira oportunidade a nulidade da nomeação do perito técnico judicial, não há que se falar em possibilidade da renovação do debate desta questão em grau recursal.

Resta preclusa a discussão quanto a preliminar de carência da ação e do pedido de denunciação da lide, se a matéria foi objeto de exame e julgamento em saneamento do feito, sem que a parte tenha interposto o recurso devido.

O impasse gerado quanto aos limites entre as propriedades revela o interesse processual da parte autora em buscar a demarcação, máxime quando há discordância quanto à localização dos marcos entre as áreas.

Comprovada pela perícia técnica à necessidade de limitação dos imóveis objeto de questionamento e ante a ausência de prova em contrária a refutá-la, a sentença de procedência do pedido demarcatório é medida que se impõe.”
(N.U 0010461-96.2006.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021)

A
ilegitimidade passiva
suscitada nas razões do recurso, do mesmo modo, não tem amparo nos autos, pois, sobre a lide não remanesce dúvidas acerca do interesse do apelante Marco Antônio.

No tocante, embora o requerido não tenha sido beneficiado com a doação do imóvel feita por seus pais, Arão Gomes Bezerra Filho e Elci Seba Bezerra, em favor de seus irmãos Cláudia, Tatianna e Rodrigo (Id 97266957, pág. 17), há evidência concreta (Id 97266498, pág. 14), confirmada em seu depoimento (Id 97266959), de que Marco Antônio, assim como o irmão Rodrigo e sua mãe Elci, reside sobre o bem questionado e nele habita como se dono fosse.

Por fim, a respeito do aclamado
litisconsórcio passivo necessário
dos
cônjuges
das partes que compõem o polo passivo da lide, declaram-se casados nos autos apenas os apelantes Marco Antônio, Cláudia e Tatianna.

Apesar disso, o ingresso dos respectivos cônjuges na demanda não se faz necessário, primeiro, porque Marco Antônio, embora residente no imóvel, não constou da doação do Lote 2 firmada por seus pais; segundo, porque tanto Cláudia como Tatianna, conforme se infere do registro de doação na matrícula imobiliária, são casadas sob o regime de comunhão parcial, incidindo,
a priori
, a exclusão do bem doado de eventual partilha, conforme artigo 1.659, inciso I, do Código Civil
[1]
.

Ainda que assim não fosse, em relação à ausência de citação dos consortes das corrés Cláudia e Tatianna – Srs. Antônio Prado Galpão Barros Neto e João Marcos de Brito Pereira, apesar de a participação dos respectivos cônjuges em ação petitória ser obrigatória em virtude do direito real, sob pena de nulidade do processo desde a citação, no caso concreto, ao menos duas circunstâncias afastam a aventada nulidade processual.
Primeira
, a nulidade
não foi suscitada pela parte prejudicada
, ou seja, pelos referidos maridos, e sim pelas próprias corrés.
Segundo
, porque a nulidade somente foi levantada em grau recursal, em que pese a parte recorrente tenha tido oportunidade de questionar a não participação dos cônjuges em primeira instância.

Aliás, na contestação ofertada pela corré Tatianna (Id 97266957), em nenhum momento invocou a necessidade da presença do respectivo cônjuge varão.

Vê-se que os recorrentes, após efetiva citação, tiveram acesso integral aos autos, inclusive participaram ativamente da produção probatória, apresentando defesa, depoimento pessoal, requereram a oitiva de testemunhas, e, na oportunidade, não se manifestaram quanto a possível nulidade processual, vindo, apenas em grau recursal, insurgir-se, inclusive, postulando a nulidade em nome de outrem como se própria fosse.

A valer, é oportuno ressaltar que jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada “nulidade de algibeira” – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Tal comportamento, à evidência, não encontra guarida no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL.INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO NA ORIGEM. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
PRECLUSÃO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir se o agravo em recurso especial foi interposto dentro do prazo legal.

2. A parte argumenta que houve suspensão de prazos processuais decorrente de indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico no meio do prazo recursal, hipótese na qual não há prorrogação.

3. Nos termos do art. 224, § 1º, do CPC, apenas "Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica".

4. A alegação de nulidade por suposta irregularidade de intimação na origem deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

5. Agravo interno de fls. 583-599 não provido.”
(AgInt no AREsp 1575724/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 05/04/2021)

De mais a mais,

sabe-se que a ninguém é dada a possibilidade de defender direito alheio como se próprio fosse (art. 18, CPC/15), tampouco nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, pleitear, seja na qualidade de autor, seja na de réu, direitos reais imobiliários, exceto se casados sob o regime da separação total de bens, consoante previsão do art. 1.647, inc. II, do CC/02, peculiaridade esta que, repita-se, os recorrentes não se desincumbiram minimamente de comprovar (art. 373, II, CPC/15).

Ressalta-se, por oportuno, que o caso em mesa difere do precedente nº. 0018395-27.2014.8.11.0015 de relatoria desta Magistrada, no qual foi acolhida a preliminar de nulidade processual por ausência de citação do cônjuge corréu, haja vista que naqueles autos a própria parte arguiu a nulidade
.

As preliminares arguidas nas razões do apelo, como visto, são desprovidas de fundamentos que se harmonizem às circunstâncias do caso, e, por isso, devem ser integralmente repelidas.

Rejeito
, portanto, as preliminares invocadas.

Quanto ao
mérito recursal
, tenho que as questões de fundo também não comportam o pretenso acolhimento, senão vejamos.

Conforme relatado, a autora, ora apelada, propôs na origem a presente demanda reivindicatória ao fundamento de que é legítima proprietária e possuidora do
“Lote 03, com área total de 360 metros quadrados, medindo 12,00 metros de frente para a Rua ‘H’; 12,00 metros de fundos com o lote 18; 30,00 metros do lado direito para o lote 04; 30,00 metros do lado esquerdo com o lote 2”
(sic), situado na Quadra 11 do Loteamento Cirandinha, no Bairro Cidade Alta, no Município de Cuiabá e registrado em seu nome junto ao Cartório de Registro de Imóveis do Sétimo Ofício desta Capital, inscrito sob a matrícula nº. 3472.

A justificar o pleito, a requerente sustentou que, apesar das delimitações do imóvel definidas na matrícula imobiliária, os demandados, por meio de construção de alvenaria realizada sobre o Lote 02, invadiram o Lote 03, de sua propriedade, adentrando 2,20 metros na linha limítrofe dos imóveis.

Após regular processamento do feito, inclusive com realização de prova técnica pericial e audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas, o juízo sentenciante, acolhendo os pedidos formulados na inicial,
determinou o
restabelecimento da linha divisória do imóvel pertencente à autora, conforme limites constantes no título de domínio e na perícia judicial realizada, bem como condenou os requeridos à restituição da faixa de terreno invadida, de acordo com o Laudo Pericial acostado, e, no caso de impossibilidade de demolição da edificação, ao pagamento de indenização da faixa de terreno invadida, consoante preço de mercado, a ser apurada mediante avaliação imobiliária ou livre acordo entre as partes.

Irresignados com o teor do
decisum
, os apelantes defendem, inicialmente, a regularidade dos limites e da posição dos imóveis envolvidos no questionamento, aduzindo, para tanto, que
“
a construção das quitinetes [...] que teria fundamentado a demanda [...] foram construídas dentro do terreno já murado e com suas divisas muito bem delimitadas desde 1986/1987
”
(
sic
).

Sobre o ponto, no entanto, a prova pericial realizada no curso da instrução, cujo laudo foi acostado ao Id 97266951, deixa clara a existência de violação dos limites do Lote 03 pelos apelantes.

Vejamos a conclusão:

“O imóvel do requerido lote 02, encontra-se com área de 129,10 m2 (cento e vinte e nove vírgula dez metros quadrados), sendo constado que o imóvel ocupa 31,85 metros quadrados da área do imóvel da requerente.

A ocupação ocorre lateralmente, especificamente na parte do fundo do imóvel da requerente, com ausência de 1,94 metros lineares, fazendo com que o fundo tenha somente 9,80 35 metros lineares.

Tal fato faz com que o lote da requerente possua uma área de 327,92 (trezentos e vinte e sete vírgula noventa e dois metros quadrados), invés dos 360,00 m2 descritos na matrícula.

A causa principal da ocorrência desta ocupação refere-se ao fato de que os lotes 01 e 02 do requerido apresentam inversão da testada em relação ao previsto no loteamento, sendo que quando da implantação dos lotes fora utilizada a área descrita na matrícula sem, no entanto, adequar os perímetros para a nova configuração do lote.”
(
sic
).

As imagens e os mapas demonstrativos constantes do laudo produzido retratam exatamente a concepção exposta pelo
expert
em suas conclusões, deixando evidente que os apelantes, ao promoverem a inversão da testada dos lotes 01 e 02, não o fizeram adequadamente, isso porque desprezaram os limites da divisa fundo/lateral com o lote 03, de propriedade da apelada.

A reclamação formulada pela apelada, como visto, é legítima e está amparada nas provas documental e pericial trazidas no curso da demanda originária.

Lado outro, é possível verificar que os apelantes também fundamentam o pedido de reforma da sentença sob a alegação de que, sobre a fração do terreno reclamada, incide prescrição aquisitiva.

Sustentam, nesse sentido, que
“
o muro, objeto da discórdia, foi levantado há mais de 30 (trinta) anos atrás pelos pais dos Recorrentes”
, fato em relação ao qual as

“
provas testemunhais comprovam que a posse dos Recorrentes e seus antecessores somam mais de 20 (vinte), nos termos estipulados na Lei
”
(
sic
).

De fato, a testemunha Carlos Dias, única arrolada pelos requeridos, inquirida pela autoridade judiciária, relatou que reside no bairro e é vizinho dos apelantes desde 1986 e que, neste mesmo ano, devido à falta de insumos da construção civil, forneceu materiais a Arão Gomes Bezerra Filho, pai dos requeridos, que, à época,
murou
todos os lotes de sua propriedade, seguindo os
piquetes

que existiam sobre as áreas (Id 97266959).

Há que se ponderar, no entanto, que, apesar dos indícios de que a divisão dos lotes 02 e 03 pelo muro construído por Arão existe há mais de vinte anos, a
quaestio
trazida à apreciação diz com a construção de
quitinetes

pelos apelantes, a partir da qual se verificou a
invasão
sobre o lote pertencente à apelada.

É nesse sentido, aliás, que aponta a perícia,
in verbis
:

“Deve-se levar em consideração que o lote dos requeridos avançam em 31,85 metros quadrados no imóvel da requerente e que a área sobreposta se encontra construída, onde estão edificadas kitnets.”
(
sic
)

A constatação do perito é facilmente observada na imagem da “Figura 10” (Id 97266951, pág. 24), que define claramente a área de sobreposição à margem do lote 03 de propriedade da apelada.

Assim, por mais antigo que fosse a construção do
muro

divisório dos lotes, tal como refere a citada testemunha, o ponto que define a ocorrência da invasão sobre fração do terreno da autora é justamente a edificação realizada pelo pai dos demandados, em relação a qual, todavia, não há elementos que indiquem a data em que foi realizada.

Ainda no tocante à alegada usucapião, os argumentos tecidos pelas partes e as provas trazidas aos autos demonstram que o conflito entre elas não é de agora, e nem mesmo equevo à propositura da ação demarcatória, cujo litígio, ao que consta, existe, ao menos, desde o ano de 2004, quando a autora já havia imputado aos requeridos, em
reclamação cível

apresentada perante o Juizado Especial Cível, a
invasão

de parte de seu terreno em virtude da construção de
uma república
no lote vizinho

(Id 97266494, págs. 12/13).

Dessa forma, embora cabível a arguição da prescrição aquisitiva como matéria de defesa na ação demarcatória, não há que se cogitar a posse qualificada (mansa, pacífica e ininterrupta) a evidenciar o implemento dos requisitos legais da usucapião, especialmente por faltar aos apelantes, e aos seus antecessores, a existência de posse mansa e pacífica sobre a margem do terreno reclamada pela apelada.

Convém mencionar, ainda nesse aspecto, que aos requeridos cabia a prova quanto aos requisitos da usucapião alegada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil
[2]
, do qual, como visto, não se desincumbiram.

A questão envolvendo a procedência dos pedidos iniciais – e, via de consequência, o não acolhimento da exceção de usucapião, foi bem apreciada pela togada singular, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos,
ipsis litteris
:

“(...) A presente ação tem por objetivo comprovar que os requeridos invadiram parte do Lote nº 03, de propriedade da autora, com a construção edificada no Lote nº 02.

A prova pericial realizada por perito designado pelo juízo constatou tal invasão, pois atualmente a área do Lote nº 03 da autora não contém a metragem constante da matrícula, perfazendo um total de 327,92 m2 ao invés de 360 m2.

Constatou ainda o perito judicial que a invasão ocorre pelo Lote nº 02, com ausência de 1,94 metros lineares no fundo, fazendo com o que o lote da autora tenha somente 90,8035 metros lineares de fundo.

Concluiu o perito que

Lote 02 avança sobre o fundo do lote 03, tendo uma área faltante de 29,10 m2.

Os esclarecimentos prestados pelo perito aos questionamentos dos requeridos evidencia que estes ocupam os lotes 01 e 02 e não modificou a conclusão do laudo original, de que os requeridos invadem, com edificação, parte do imóvel da autora.

Com relação à suposta ocorrência da prescrição aquisitiva, decorrente do longo tempo de construção sem oposição da autora, observa-se que a autora já tentou obter a desocupação da faixa de terreno ocupada por construção dos requeridos.

Ainda, a perícia constatou que a área sobreposta sobre a área da autora pelos requeridos se encontra construída, com edificação de quitinetes

Na figura 10 do laudo pericial, com vista dos lotes 02 e 03, é possível identificar que o Lote 02 invade parte do Lote 03 na parte em que foram edificadas as quitinetes.

Portanto, não há que se falar em posse por mais de trinta anos, tampouco em usucapião, posto que a edificação das quitinetes é que invade o lote da autora.

Trata-se de ação real imobiliária, em que a autora comprovou que detém o domínio sobre o Lote 03 de acordo com a matrícula e a prova pericial demarcou a área de acordo com o domínio, apontando a invasão pelos requeridos. (...)”
– Id 105857993.

É de ser desprovido, portanto, o recurso interposto pelos demandados, e a sentença, tal como proferida pelo juízo de primeiro grau, deve ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A propósito, os julgados dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DEMARCATÓRIA
– REVELIA –
LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO DA INVASÃO DO LOTE DO AUTOR PELO RÉU – CONSTRUÇÃO INDEVIDA – USUCAPIÃO COMO DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA – INACOLHIMENTO – PROCEDENCIA DA DEMARCATÓRIA
. É possível a alegação de usucapião como matéria de defesa em ação demarcatória. Contudo, o não reconhecimento do direito de usucapião em defesa, pelo exercício da posse mansa e pacífica pelo lapso temporal legal, de forma ininterrupta e sem oposição, não prejudica o pedido de demarcação, que deve ser julgado procedente.”
(TJ-MG – AC: 10079130728912001 Contagem, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 22/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DEMARCATÓRIA – EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO
. Na exceção de usucapião
cabe ao excipiente fazer prova da posse mansa e pacífica com ânimo de dono no tempo necessário à prescrição aquisitiva
. –
Circunstância dos autos em que não atendidos os requisitos à prescrição aquisitiva
; e se impõe a reforma da sentença. –
AÇÃO DEMARCATÓRIA
. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE.
A demarcatória visa fixar novos limites ou aviventar os existentes e por isso é ação que legitima ao polo somente os titulares de domínio. Nela perícia é indispensável para determinar o traçado da linha a ser demarcada.
Circunstância dos autos em que se impõe reconhecer o direito da parte autora para determinar a divisão e demarcação das áreas com a desconstituição da sentença para o regular processamento da demanda com a realização de perícia. RECURSO PROVIDO.”
(Apelação Cível, Nº 70077040871, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Redator: João Moreno Pomar, Julgado em: 30-09-2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA
C/C RESTITUIÇÃO DE ÁREA RURAL E PERDAS E DANOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE AS PARTES.
NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE DIVISAS EM OBEDIÊNCIA AOS TÍTULOS DOMINIAIS. PERÍCIA CONCLUSIVA
. AJUIZAMENTO CORRETO, UMA VEZ QUE A PROPOSITURA DE REIVINDICATÓRIA NÃO ATINGIRIA O DESIDERATO PRETENDIDO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA.
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DA POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA, POR MAIS DE QUINZE ANOS E COM ÂNIMO DE DONO
. TESTEMUNHOS CONTRADITÓRIOS. RECURSOS DE AGRAVO RETIDO, APELAÇÃO E ADESIVO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.”
(TJ-PR – APL: 00014902620138160149 PR 0001490-26.2013.8.16.0149 (Acórdão), Relator: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 04/11/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2019)

No mesmo sentido, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DEMARCATÓRIA
– PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – INÉPCIA DA INICIAL – ILEGITIMIDADE DE PARTE – AFASTADAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO –
USUCAPIÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEMARCAÇÃO – NECESSIDADE COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.

Devidamente comprovados os requisitos por meio da inicial da ação demarcatória, não há que se falar em inépcia.

Os herdeiros possuem legitimidade para estar em juízo em ação iniciada por seus antecessores.

Não comprovados os requisitos autorizadores da declaração da prescrição aquisitiva, não há que se falar em usucapião, principalmente porque a ação tem por base o domínio das partes sobre a área em litigio.

Existente o conflito com relação aos pontos e traçados da divisão das áreas dos Apelantes, é de ser julgada procedente a ação demarcatória.
”
(N.U 0000034-53.1996.8.11.0027, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2014, Publicado no DJE 12/05/2014)

Por fim, com relação ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pela apelada, em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não há que se falar em condenação da parte apelante por litigância de má-fé, uma vez que não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15

É nestes termos, portanto, que
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
mantendo-se inalterada a sentença objurgada
.

Por fim, diante do trabalho adicional nesta fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que faço com suporte no art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

[1]
Art. 1.659.
Excluem-se da comunhão
:

I -
os bens que
cada cônjuge possuir ao casar, e os que
lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação
ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; (grifo nosso).

[2]

Art. 373. O ônus da prova incumbe: [...] II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021